Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de despejo cumulada com rescisão contratual. Objeto. Alugueres e encargos locatícios. Contrato de locação de imóveis não residenciais. Proprietária. Massa falida. Pretensão advinda de terceira figurante como locadora. Pretensão de rescisão e cobrança dos alugueres. Imóveis integrantes do patrimônio da massa falida. Gestão. Atribuição ao administrador judicial da massa falida. Reversão dos locativos ao processo falimentar. Ação aviada à margem do juízo falimentar e por terceira estranha ao processo, conquanto figurante como locadora de bens integrantes da massa falida. Ilegitimidade ativa ad causam e inadequação do instrumento eleito. Sede imprópria para debate de qualquer direito detido pela locadora em relação a imóveis pertencentes à falida. Matéria reservada à competência do juízo falimentar. Pretensões de despejo e cobrança. Reserva à massa falida. Sentença extintiva. Preservação. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de despejo cumulada com rescisão contratual que aviara, reconhecera sua ilegitimidade ativa ad causam, porquanto os imóveis locados pertencem a massa falida e a gestão dos imóveis e arrecadação dos locativos fora atribuída ao administrador da massa pelo juízo falimentar, inviabilizando que terceira demande a realização dos locativos à margem do processo falimentar, colocando termo à ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da legitimidade ativa da autora, na condição de locadora, para manejar ação de despejo por inadimplência do locatário cumulada com rescisão contratual, conquanto os imóveis locados não lhe pertençam, pertencendo a massa falida, ensejando que o juízo falimentar determinasse que o administrador da massa assuma a gestão dos imóveis e arrecadação dos locativos por eles gerados.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a locação encerre vínculo de natureza obrigacional ou pessoal, não dispondo sobre direito real, pois não atrelada nem dispõe sobre o domínio do bem locado, em tendo a proprietária de imóveis objeto de locação falido, determinando que a gestão do seu patrimônio passe à gestão do administrador judicial e esteja sujeita à perscrutação do juízo falimentar, com a reversão dos locativos ao monte falimentar, soa inviável que a terceira que figura como locadora de imóveis integrantes do acervo da falida continue atuando à margem da falência e avie pretensão de rescisão, despejo e cobrança dos locativos gerados pelos bens locados.
4. O ambiente restrito da ação de despejo não encerra o instrumento adequado para estabelecimento de qualquer debate sobre a detenção, pela locadora, de direitos sobre imóveis locados pertencentes a massa falida, resultando dessa apreensão que, integrando os bens alugados o acervo da falida, estando sob a gestão do administrador judicial, com determinação de recolhimento dos locativos no ambiente do processo falimentar, inviável que, a despeito da posição contratual que detém, continue a locadora atuando como gestora do patrimônio integrante da massa falida, descerrando sua iniciativa de aviar ação de despejo situação de carência de ação decorrente de sua ilegitimidade ativa ad causam e inadequação do instrumento eleito para perseguição dos direitos que eventualmente detenha, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 18 e 485, VI).
5. A invocação da tutela jurisdicional, conquanto encarte direito público subjetivo, deve ser formulada na conformidade do devido processo legal, que tem suas fórmulas próprias, encerrando as condições da ação e pressupostos processuais requisitos para a sua invocação, derivando da inobservância da fórmula procedimental apropriada e adequada para perseguição da tutela almejada hipótese de carência de ação motivada pela falta de interesse de agir decorrente da inadequação do instrumento eleito para perseguição da prestação jurisdicional almejada.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.